Tribunal: STF
Processo: HC 60933
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
-CRIME DE ESTELIONATO. DESFALQUE. LAUDO PERICIAL GRAFOSCOPICO
(EXTRAVIO). CERCEAMENTO DE DEFESA (INOCORRENCIA). -SE O EXTRAVIO DO
LAUDO GRAFOSCOPICO NÃO TEVE INFLUENCIA NA DECISÃO CONDENATÓRIA, A
QUAL NÃO IMPUTOU AO PACIENTE O DELITO DE FALSO, NÃO SE HÁ DE
CONSIDERAR OCORRENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.